Tribunal: STF
Processo: RE 203755
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. C.F., art.
150, VI, "c".
        I. - Não há invocar, para o fim de ser restringida a
aplicação da imunidade, critérios de classificação dos impostos
adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque não é
adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado que este se
constitui do conjunto daqueles. O que cumpre perquirir, portanto, é
se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o
patrimônio da entidade abrangida pela imunidade.
        II. - Precedentes do STF.
        III. -  R.E. não conhecido.